Tribunal: TJBA
Processo: 8042173-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042173-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

ESPÓLIO: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. CADEIA CONTRATUAL. CONTRATO ORIGINÁRIO COM COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO. RENEGOCIAÇÃO E POSTERIOR PORTABILIDADE. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. DESCONTOS LÍCITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo espólio do consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória que visava anular contratos de empréstimo consignado, sob alegação de fraude e inexistência de contratação. A sentença reconheceu a validade da cadeia contratual e a licitude dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras comprovaram a regularidade da sucessão de contratos (empréstimo, renegociação e portabilidade) impugnados; e (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à declaração de inexistência do débito, à restituição dos valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que não afasta a necessidade de um suporte probatório mínimo para as alegações do consumidor.

A prova apresentada pela primeira ré demonstrou a existência de um contrato originário com a efetiva transferência de valores para a conta do autor (IDs 105275222 e 105275224) e juntou os documentos de formalização digital, incluindo documento de identidade e
selfie
(ID 105275223).

A documentação subsequente comprova que o segundo contrato foi uma renegociação da dívida inicial, e a operação com o segundo réu tratou-se de portabilidade que resultou em condições mais favoráveis, com redução da parcela mensal (ID 105275147).

As provas dos autos demonstram que houve a contratação e o efetivo recebimento dos valores, o que afasta a alegação de fraude e a responsabilidade das apeladas. Inexistindo ilegalidade nos descontos, que decorrem de exercício regular de direito das credoras, não há que se falar em repetição de indébito ou em danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042173-79.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS e como apelados FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAU UNIBANCO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .